Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728875-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILEIDE HELENA MONTURIL AGRAVADO: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILEIDE HELENA MONTURIL (executada), tendo por objeto a decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0713879-69.2021.8.07.0020 proposta por ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA em desfavor da ora agravante, deferiu a penhora através do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada por 7 (sete) dias, nos seguintes termos (ID 165064926, autos originais): “Indefiro o pedido de pesquisa e-RIDF, visto que a própria parte pode diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos, e requerer a pesquisa de bens imóveis existentes em nome da parte executada. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar e indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente (3 anos) terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 49112422), afirma, em síntese, que a decisão agravada contraria a decisão jurisprudencial recente de que não deve haver novo bloqueio de valores através do sistema Sisbajud, caso não seja comprovada a mudança da situação econômica da executada. Menciona que o meio menos gravoso para a executada seria a habilitação do crédito nos autos da ação de insolvência civil. Pretende que o crédito executado seja habilitado no juízo da insolvência, visando realizar o concurso de credores. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio de valores efetuados nas contas da agravante/executada. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a desconstituição do bloqueio efetivado nas contas da agravada via sistema Sisbajud. Subsidiariamente, postula que seja determinado o retorno dos autos para que o juízo a quo aprecie o pedido de habilitação do crédito do credor no juízo falimentar. o despacho de ID 49787214 determinou que a agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante não se manifestou, conforme certificado no ID 50284074. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. Com efeito, para que seja demonstrado o interesse recursal é necessário que o recorrente tenha a necessidade de recorrer e proceda de forma adequada. Quanto à necessidade do recurso é necessário a existência de uma decisão que causa à parte prejuízo e, desse modo, o recurso se faz necessário para buscar a melhora de sua situação. No caso em comento, o juízo a quo ao proferir a decisão agravada já realizou ordem de bloqueio de valores nas contas da agravada através do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada por 7 (sete) dias. Observa-se que as pesquisas foram infrutíferas, sendo que não foi penhorada nenhuma quantia nas contas da executada, conforme certidão de ID 166529845 dos autos originários. Desse modo, a medida determinada pelo juízo a quo já foi realizada, contudo não há valores bloqueados. Assim sendo, houve perda superveniente do interesse de agir, uma vez que não há valores a serem desbloqueados. Ora, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante. No caso dos autos, a tentativa de penhora já foi efetivada, contudo sem êxito. Assim, não há o interesse recursal ante a ausência de valores a serem desbloqueados. Além disso, a questão da necessidade de habilitação do crédito junto ao processo de insolvência civil não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. Desse modo, referida matéria não poderá ser reconhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Esclareço que o pedido da executada/agravante, formulado em novembro de 2022, era para que o juízo a quo intimasse o credor para habilitar seu crédito nos autos da insolvência civil (ID 141836035, autos de origem). O juízo a quo intimou a parte credora, conforme despacho de ID 149642913, tendo o exequente informado que os autos da insolvência civil foram extintos e por tal razão não habilitou o crédito (ID 162866515, autos de origem). Desse modo, o juízo a quo já apreciou o pedido formulado pela executada. Contudo, a obrigatoriedade da habilitação do crédito nos autos da insolvência civil não foi postulada no juízo de origem e, por consequência, não houve decisão acerca dessa questão. Nesse contexto, verifico que não há interesse recursal quanto ao pedido de desbloqueio de valores, uma vez que já foi realizada a tentativa de penhora sem êxito. Já em relação à necessidade de habilitação de crédito nos autos da insolvência civil, verifico que não há decisão a respeito, o que impede o seu conhecimento diretamente pelo tribunal. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora